Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-84.2020.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006) E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI No 10.826/2003). PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA. CREDIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1⁄2 (METADE) DO INTERVALO ENTRE O MÍNIMO E O MÁXIMO DA PENA ABSTRATA DOS DELITOS. EXTENSA FOLHA CRIMINAL DO RÉU. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA E AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FRAÇÃO DE 5/6 (CINCO SEXTOS). POSSIBILIDADE. EXPECIONALIDADE MOTIVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a versão da vítima foi coerente e harmônica sempre que chamada a se pronunciar nos autos, há de se emprestar a sua palavra credibilidade, mormente nos delitos cometidos com violência doméstica, geralmente ocorridos na clandestinidade.
2. A palavra da vítima, em conjunto com outros elementos de prova, se revelaram aptos à configuração dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) e de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei no 10.826/2003), não havendo que se falar em absolvição do réu.
3. A extensa folha criminal do acusado, geradora de maus antecedentes, autoriza a exasperação da pena-base em 1⁄2 (metade) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados nos tipos penais, excepcional e motivadamente.
4. A existência de 4 (quatro) agravantes da reincidência e o reconhecimento da agravante da violência doméstica (art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal) autorizam a fixação da reprimenda intermediária em 5/6 (cinco sextos) sobre a pena-base, observada a limitação imposta pela súmula no 231 do c. STJ. Situação excepcional, devidamente motivada na contumácia criminosa do réu, que, por isso, merece maior censura no instante da individualização da pena.
5. Apelação conhecida e desprovida.